Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-71.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800902-71.2023.8.14.0090

APELANTE: BENEDITO SOARES FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800902-71.2023.8.14.0090

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE PRAINHA/PA

APELANTE: BENEDITO SOARES FARIAS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por BENEDITO SOARES FARIAS contra sentença da Comarca de Prainha/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, por ter subtraído, durante o repouso noturno, diversos bens do interior de embarcação ancorada, avaliados em aproximadamente R$ 2.000,00. A defesa pleiteia absolvição com fundamento no princípio da insignificância, redução da pena-base ao mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos e das circunstâncias do fato; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime foi fundamentada de forma idônea; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) verificar a competência para a efetivação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inaplicável o princípio da insignificância porque o prejuízo estimado em R$ 2.000,00 não é inexpressivo e supera o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo, inexistindo mínima ofensividade ou reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

4.

É inidônea a valoração negativa da culpabilidade fundada em processos em andamento e em menções genéricas à reiteração delitiva, por violação à Súmula 444 do STJ. Também inadequada a negativação da conduta social baseada exclusivamente no uso de entorpecentes, por ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento social desajustado. Afastada ainda a valoração negativa das consequências do crime, pois fundada apenas no prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal.

5.

Reduzida a pena-base ao mínimo legal, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea sem redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ, e aplica-se a majorante do repouso noturno na fração de 1/3, resultando em pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime aberto.

6.

Defere-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça e sendo o réu tecnicamente primário.

7.

A detração penal, quando não altera o regime inicial fixado, deve ser efetivada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BENEDITO SOARES FARIAS, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Comarca de Prainha/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em razão da subtração, ocorrida no dia 19.08.2023, por volta de 2h, de diversos bens pertencentes à vítima ELIZEU DIAS PEREIRA, dentre os quais bateria, baldes, mochila com roupas e rádio, rede, lençóis, chuteira, lanternas e ferramentas, retirados de embarcação ancorada no porto de Prainha/PA .

Em razões recursais, o apelante requereu inicialmente sua absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP, ao argumento de atipicidade material da conduta, sustentando a incidência do princípio da insignificância, sob o fundamento de que os bens subtraídos não ostentariam expressivo valor econômico. De forma subsidiária, postulou a redução da pena-base ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, e a realização da detração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que, no dia 19.08.2023, por volta das 2h, no porto de Prainha/PA, o acusado BENEDITO SOARES FARIAS subtraiu, para si, diversos bens armazenados no interior de embarcação pertencente à vítima ELIZEU DIAS PEREIRA, que se encontrava ancorada no local. Foram levados uma bateria de 40 amperes, baldes, mochila com roupas e rádio, rede, lençóis, chuteira, lanternas e ferramentas. A conduta foi praticada durante o período de repouso noturno, circunstância que qualifica a majorante prevista no §1º do art. 155 do Código Penal.

O agente foi localizado pelas autoridades policiais poucas horas após o fato, na posse de parte dos objetos subtraídos, os quais tentava vender a um terceiro de nome Amarildo, que reconheceu de imediato a origem ilícita e acionou a polícia.

No interrogatório policial e em juízo, BENEDITO confessou a subtração de parte dos bens — balde, lanterna, chuteira e rede —, negando a responsabilidade pelo furto da bateria e atribuindo essa conduta específica a terceiro não identificado.

A vítima, contudo, afirmou em audiência que o próprio acusado tentou vender todos os objetos retirados de sua embarcação, inclusive a bateria, estimando o prejuízo total em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após regular instrução processual, o Juízo da Comarca de Prainha/PA julgou procedente a pretensão punitiva e condenou BENEDITO SOARES FARIAS pela prática do delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformada com esse resultado, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação.

I – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A Defesa pugna pela absolvição de BENEDITO SOARES FARIAS com esteio no princípio da insignificância, sob o argumento de que os objetos subtraídos não possuiriam expressivo valor econômico, especialmente diante da restituição parcial dos bens e da alegação de que a bateria de 40AH, item de maior valor, teria sido furtada por terceiro.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

O princípio da insignificância é instrumento de política criminal que limita materialmente o alcance do tipo penal, excluindo a tipicidade material de condutas que, conquanto formalmente típicas, não produzam lesão juridicamente relevante ao bem jurídico tutelado. Sua aplicação é de caráter excepcional e pressupõe a verificação cumulativa de quatro vetores consolidados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, nenhum desses requisitos está configurado de forma suficiente a autorizar o reconhecimento da bagatela.

Quanto à inexpressividade da lesão jurídica, a própria vítima ELIZEU DIAS PEREIRA declarou em juízo que o prejuízo sofrido foi de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescentando que "para o depoente o prejuízo foi grande, principalmente em razão da bateria que não era sua, mas do Sr. Renival Miranda", tendo ainda informado que precisou ressarcir o Sr. Renival no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para cobrir o custo da bateria subtraída. Esse montante ultrapassa significativamente o patamar de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores historicamente adota como referencial para o reconhecimento da bagatela. A lesão patrimonial não pode, portanto, ser reputada inexpressiva.

No que toca à alegação defensiva de que BENEDITO não teria furtado a bateria — atribuindo-o ao indivíduo conhecido como "Pirão" —, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A vítima declarou expressamente que, quando foi à delegacia reaver seus pertences, todos os bens foram encontrados com o próprio Benedito, e que o Sr. Amarildo confirmou ter sido o próprio acusado quem lhe procurou para oferecer os objetos da vítima.

Não bastasse isso, a testemunha PM MARCELO LUCAS SILVA SOUZA afirmou que, durante a abordagem, "Benedito confirmou que havia furtado os objetos" e que "havia entrado no barco e pegado os objetos". A versão exculpatória quanto à bateria constitui, portanto, estratégia defensiva isolada, sem amparo probatório.

Quanto à periculosidade social da ação e ao grau de reprovabilidade da conduta, merece especial destaque que BENEDITO foi localizado na mesma madrugada do crime tentando vender a res furtiva a um conhecido da própria vítima, demonstrando ânimo mercantil imediato. A testemunha policial informou, ademais, que os outros itens apreendidos com o acusado eram provenientes de outros furtos cometidos, circunstância que, articulada com a própria confissão do réu de que "praticava esses tipos de delitos para usar entorpecentes" e que havia "praticado muitos furtos em sua vida", revela periculosidade social que não se enquadra nos requisitos da bagatela.

O fato de que alguns dos bens foram recuperados também não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da atipicidade material, uma vez que a tentativa de alienação da res furtiva logo após a subtração confirma que o ânimo do agente era nitidamente lucrativo, e que parte dos bens — a bateria, em especial — não retornou ao patrimônio do ofendido.

Por fim, a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal corrobora a maior reprovabilidade da conduta. O crime foi praticado durante a madrugada, após a vítima ter saído de sua embarcação por volta das 22h, aproveitando-se, portanto, do período de repouso noturno para perpetrar a subtração de forma facilitada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1144, consolidou a orientação de que essa majorante é de aplicação autônoma e reflete o maior grau de audácia e reprovabilidade do comportamento do agente.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA: VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Subsidiariamente, a Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime foram valoradas negativamente com fundamentos inidôneos.

Neste ponto, razão
assiste ao recorrente.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se o trecho pertinente da sentença recorrida:

"A culpabilidade no caso concreto não é tão-somente a descrita no tipo penal; o dolo é intenso, e o réu informou que praticava esses tipos de delitos para usar entorpecentes, os quais fazia uso há vários anos e estava, segundo o próprio, 'descontrolado naquele tempo', cuja perícia em ingressar nos imóveis e embarcações demonstra o dolo intenso que supera o tipo e dedicação aos crimes, tanto que informou ter praticado muitos furtos em sua vida. [...] A conduta social do agente está estampada nos autos de forma negativa, sendo pessoa que não se ajusta às regras sociais, dedicando a vida ao uso de drogas. [...] Foram identificadas consequências além das já vislumbradas pelo legislador penal, ou seja, o mal causado pelo crime, que transcendessem ao resultado típico, uma vez que a vítima informou ter sofrido grande prejuízo pela ação do acusado, trazendo repercussão negativa, em razão de seu estado de carência financeira."

Examinando criticamente cada um dos fundamentos utilizados para a valoração negativa, verifica-se que nenhum deles se sustenta à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No tocante à
culpabilidade
, o magistrado assentou que o dolo seria intenso em razão de o réu ter declarado que praticou "muitos furtos em sua vida" e que se dedicava a essa atividade para financiar o uso de entorpecentes. Contudo, esse fundamento revela, em sua essência, o emprego de processos criminais em andamento — ou de condutas pretéritas não objeto de condenação transitada em julgado — para agravar a pena-base.

A reiteração delitiva mencionada pelo próprio réu não está documentada nos autos por sentenças condenatórias definitivas, e a sentença expressamente registra que "foram juntados aos autos antecedentes criminais favoráveis, tecnicamente, embora responda a três processos em andamento."

Utilizar processos em andamento, inquéritos policiais ou condutas pretéritas sem condenação transitada em julgado para exacerbar a culpabilidade constitui violação frontal à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda categoricamente o agravamento da pena-base com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em curso.

O mesmo se aplica à menção à "perícia em ingressar em imóveis e embarcações", que constitui mera inferência subjetiva do julgador sem respaldo em elemento probatório concreto e individualizável nos autos, não podendo servir de suporte idôneo para exasperação da reprimenda.

Quanto à
conduta social
, a sentença fundamentou a valoração negativa exclusivamente no fato de o acusado dedicar "a vida ao uso de drogas". Essa fundamentação, contudo, é manifestamente inidônea, pois a dependência química ou o uso habitual de entorpecentes não constitui, por si só, fundamento apto a negativar a conduta social do agente para fins de elevação da pena-base, porquanto tal circunstância não exprime, de forma individualizada, o efetivo comportamento do réu em seu meio comunitário e familiar.

A conduta social deve ser aferida com base em elementos concretos que demonstrem o modo de vida do condenado em sociedade, sua postura perante a família, o trabalho e a comunidade — e não pela simples referência ao vício em substâncias entorpecentes, que pode decorrer de vulnerabilidade social e não de escolha deliberada.

A ausência de elementos probatórios concretos nos autos que demonstrem o comportamento antissocial do réu para além do fato criminoso em julgamento torna a fundamentação vaga e insuficiente, equiparando-se à fundamentação genérica que a jurisprudência repudia.

No que concerne às
consequências do crime
, o Juízo a quo apontou que a vítima sofreu grande prejuízo patrimonial. Ocorre, todavia, que o prejuízo patrimonial à vítima constitui elemento ínsito ao próprio tipo penal do furto: todo furto, por definição, implica subtração de bem alheio e consequente dano patrimonial ao ofendido.

Utilizar o prejuízo patrimonial como fundamento autônomo para negativar as consequências do crime equivale a punir duplamente o agente pelo mesmo fato, incorrendo em indevido bis in idem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente quando o dano causado for extraordinário, transcendendo de forma significativa e concreta o resultado ordinariamente esperado para o tipo penal em abstrato, o que não se verifica na hipótese, em que o prejuízo declarado — embora relevante para a vítima — situa-se dentro dos parâmetros esperados para a prática de um furto.

Reconhecida a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a valoração negativa das três circunstâncias judiciais examinadas, impõe-se a reforma da sentença no ponto, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal previsto para o crime de furto simples, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, uma vez que todos os vetores do art. 59 do Código Penal passam a ser considerados favoráveis ao réu.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), reconhecida pelo Juízo sentenciante. Todavia, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Como a pena-base já foi fixada no patamar mínimo, deixo de proceder à redução correspondente, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do repouso noturno, prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), nos termos em que fixado pela sentença, não tendo a Defesa impugnado esse aspecto específico da dosimetria. Com o acréscimo de 1/3, a pena definitiva resulta em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o
regime aberto
, que permanece adequado ao quantum final apurado, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

III – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Requer a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal.

O pedido merece acolhimento.

Com a reforma da dosimetria operada no tópico anterior, a pena definitiva passa a ser de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, o que satisfaz o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, que exige pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos, em crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa — requisito igualmente preenchido, uma vez que o furto foi cometido sem contato com a vítima.

No que tange aos requisitos subjetivos do art. 44, inciso III, do Código Penal, cumpre examinar se as circunstâncias do caso indicam que a substituição seja suficiente para os fins de reprovação e prevenção do crime. O réu é tecnicamente primário, porquanto os processos em andamento, como assentado na análise da dosimetria, não ostentam condenação transitada em julgado e não podem ser utilizados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há nos autos elementos probatórios concretos que, à luz dos critérios do art. 44, III, do CP, tornem a substituição insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. O crime praticado — furto sem violência — é de natureza patrimonial, e a pena restritiva de direitos, cumulada com a possibilidade de fiscalização e acompanhamento pelo Juízo da Execução Penal, mostra-se adequada à finalidade da sanção penal no caso concreto.

Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, na modalidade e condições que reputar mais adequadas ao perfil do condenado e à finalidade preventiva da sanção.

IV – DA DETRAÇÃO PENAL

Por fim, requer a Defesa a realização da detração penal, ao argumento de que o Juízo sentenciante teria se omitido quanto à sua efetivação.

A pretensão não merece provimento nesta sede.

O próprio magistrado de primeiro grau consignou expressamente no édito condenatório que "a detração penal, existindo, será ultimada pelo douto Juízo da Vara de Execuções Penais, oportunamente, vez que não altera o regime inicial."

Esse encaminhamento é tecnicamente correto.

A detração penal prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal cumpre função específica na fase cognitiva: destina-se exclusivamente a influir na determinação do regime inicial de cumprimento da pena. Tendo sido fixado o regime inicial aberto — o mais brando previsto em lei —, qualquer detração realizada nesta sede seria desprovida de efeito prático sobre o regime. A competência para a efetiva contagem da detração, para fins de progressão e demais benefícios executórios, pertence ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para

redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/03/2026